Tribunal: TJBA
Processo: 8031291-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031291-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 659 DO CPP.

WRIT
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
Joecy Pereira
d
a Silva,
condenada à pena de
0
4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03. A impetração sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com base no lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia (20/02/2017) e a sentença condenatória (18/03/2025), superior a
0
8 anos. Requer-se a concessão da ordem para declarar extinta a punibilidade da
p
aciente. Posteriormente, a autoridade apontada como coatora informou a superveniente extinção da punibilidade, com o reconhecimento da prescrição retroativa. Manifestação do Ministério Público pela prejudicialidade do
habeas corpu
s
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a superveniente extinção da punibilidade da
p
aciente, por prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
impetrado com o mesmo fundamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da punibilidade reconhecida pela autoridade coatora após
a impetração
do
habeas corpus
torna inexistente a coação ilegal alegada, caracterizando perda superveniente do objeto.

4. O art. 659 do Código de Processo Penal e o art. 266 do Regimento Interno do TJBA preveem que a cessação da violência ou coação ilegal no curso do processo torna prejudicado o pedido de
habeas corpus.

5. A manifestação do Ministério Público corrobora a perda do objeto ao reconhecer a eficácia da decisão que extinguiu a punibilidade da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas Corpus
julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A superveniente extinção da punibilidade da paciente, reconhecida pela autoridade judicial competente, acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
impetrado com fundamento na prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 659; RI/TJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 414.618/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.02.2018; TJBA, HC nº 8009150-48.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, pub. 03.05.2023; TJBA, HC nº 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 13.11.2019; TJBA, HC nº 0027467-46.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, pub. 01.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
n.º

8031291-90.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
IGO VINÍCIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA
(OAB/BA 35.496), em favor d
a Pacient
e
JOECY PEREIRA DA SILVA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE
CACHOEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02